Tribunal: TJMT
Processo: 1001574-65.2022.8.11.0009
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-27
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001574-65.2022.8.11.0009
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[CLARIVALDO SENA RODRIGUES - CPF: 396.020.521-04 (RECORRENTE), VANDERLEI GOUVEIA - CPF: 786.444.371-00 (ADVOGADO), BANCO CETELEM S/A - CNPJ: 00.558.456/0001-71 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), BANCO CETELEM S/A - CNPJ: 00.558.456/0001-71 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE AFASTADA - RESPONSABILIDADE CIVIL – CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – CONSUMIDOR NÃO ALFABETIZADO - TERMO DE ADESÃO NÃO ASSINADO POR DUAS TESTEMUNHAS
- AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO VÁLIDA – DIREITO À RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DO AUTOR, EM DOBRO - DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
–
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO -

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 158256464, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou improcedente o pedido inicial, condenando a parte autora ao pagamento de multa de 9% sobre o valor da ação em razão de litigância de má-fé.

Em argumento recursal, o recorrente alega:

1)

Ilegalidade do contrato;

2)

Ausência de litigância de má-fé;

3)

Impressão datiloscópica divergente.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, o recorrido sustenta:

1)

Ofensa ao princípio da dialeticidade;

2)

Contratação existente;

3)

Impossibilidade de restituição do indébito;

4)

Ausência de dano moral.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2ª Turma Recursal Temporária:

Inicialmente,
afasto
a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade arguida pela parte recorrida, visto que as razões recursais não estão dissociadas da decisão proferida.

Segundo consta da petição inicial, o autor, desde setembro de 2016, vem sofrendo descontos em seu benefício previdenciário, no valor mensal de
R$ 60,60 (sessenta reais e sessenta centavos)
, referente a um cartão de crédito consignado (RMC) junto ao banco reclamado, que afirma não ter solicitado.

O reclamado, em sede de contestação, alega a existência da relação contratual, tendo o reclamante realizado de maneira clara e expressa o contrato de cartão de crédito, cujo valor foi creditado em sua conta bancária em
12/09/2016
.

Afirma, ainda, que o fato de o mutuário ser analfabeto não possui o condão, por si só, de nulificar o contrato por ele firmado.

A magistrada singular homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou improcedente o pedido inicial, condenando a parte autora ao pagamento de multa de 9% sobre o valor da ação em razão de litigância de má-fé.

Pois bem, compulsando os autos, vê-se que os documentos apresentados pelo demandado não são suficientes a evidenciar a legitimidade da suposta contratação pela parte autora.

Isso porque, a parte autora se trata de pessoa
não alfabetizada
(id. 158256448). Com efeito, o artigo 595, do Código Civil, dispõe:

Art. 595.

No contrato de prestação de serviço, quando qualquer das partes não souber ler, nem escrever, o instrumento poderá ser assinado a rogo e
subscrito por

duas

testemunhas
. (grifei)

Assim, inexistindo nos autos evidências de que o contrato tenha sido firmado a rogo,
na presença de duas testemunhas (somente há assinatura de uma testemunha)
, não há como se reconhecer a validade do instrumento anexado aos autos pelo reclamado no id.
158256448
. Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE TELEFONIA MÓVEL.

CONSUMIDOR ANALFABETO. CONTRATO NÃO ASSINADO POR TESTEMUNHAS
.

NULIDADE RECONHECIDA
. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA.

DANOS MORAIS CONFIGURADOS
. RECURSO NÃO PROVIDO. Consumidor analfabeto que, acreditando que estava adquirindo uma linha pré-paga assinou o contrato de adesão a uma linha pós-paga.

Contrato não subscrito por testemunhas. Requerida que não demonstrou ter informado corretamente ao consumidor todos os benefícios e onerosidades do plano ofertado.

Nulidade do contrato e dos débitos dele advindos
. Recurso não provido.

(Procedimento do Juizado Especial C
í
vel 284553320168110001/2016, Turma Recursal
Ú
nica dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, Julgado em 21/10/2016, publicado no DJE 21/10/2016)

Desse modo, merece reforma a decisão monocrática para ser determinada a restituição dos valores descontados indevidamente do
benefício previdenciário
do autor
.

No que tange aos danos morais, entendo que restaram caracterizados, eis que o recorrente foi submetido a transtornos e dissabores, em razão dos descontos indevidos de valores de seu benefício previdenciário.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA E DECLARATÓRIA DE INEXISTÉNCIA DE DÉBITO -
DESCONTOS EM BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - ANALFABETO - AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO VÁLIDA - DANO MORAL
. I - O art. 595 do Código Civil exige, para a validade do contrato de prestação de serviços firmado por pessoa que não sabe ler nem escrever, assinatura a rogo do contratante e a presença de duas testemunhas. II - Restando incontroverso que a autora era analfabeta e idosa, não tendo sido observadas as formalidades mínimas necessárias à validade do negócio, a contratação deve ser considerada nula, com consequente restituição das partes ao status quo ante o que implica na restituição, pela ré, das parcelas descontadas dos proventos da autora, e na devolução, pela autora, dos valores eventualmente creditados a seu favor, a serem apurados em liquidação de sentença. III -
A conduta faltosa da instituição financeira enseja reparação por danos morais, em valor que assegure indenização suficiente e adequada à compensação da ofensa suportada pela vítima, devendo ser consideradas as peculiaridades do caso e a extensão dos prejuízos sofridos, desestimulando-se a prática reiterada da conduta lesiva pelo ofensor
.
(TJMG

-

Apela
çã
o Cível 1.0000.21.036696-9/001, Relator(a): Des.(a) João Cancio , 18ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 27/07/2021, publicação da súmula em 27/07/2021) (grifei)

Ressalta-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Desse modo, fixo a quantia de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
a título de danos morais, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar o recorrido pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento indevido. Também, como medida de caráter pedagógico.

Além disso, nos termos do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, a restituição dos descontos indevidos na aposentadoria do recorrente deve ser realizada em dobro,
ressalvada a compensação do valor creditado na conta do autor (id. 158256450).

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e

DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para declarar a nulidade do contrato 97-820324483/16 e determinar o cancelamento dos descontos referentes a ele no benefício previdenciário do autor.

Ainda,
condeno o reclamado à devolução dos valores descontados indevidamente,
em sua forma dobrada
, consoante art. 42, parágrafo único, do CDC, que perfaz o montante de
R$ 13.714,26 (treze mil setecentos e quatorze reais e vinte e seis centavos),
corrigido pelo INPC, a partir do efetivo prejuízo, e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, contados da citação. Ressalto que deve haver compensação do valor creditado na conta do autor (id. 158256450).

Por fim, condeno o reclamado ao pagamento

do valor de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de
danos morais
,
acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação, e correção monetária pelo INPC, desde o arbitramento.

Em consequência lógica, afasto a condenação em litigância de má-fé exposta na sentença.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/03/2023